Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REQUISITOS NÃO APONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. A via dos embargos de declaração não é a adequada para impugnar a decisão proferida quando não são apontados os requisitos dispostos no CPC, art. 1.022.
3. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento monocrático, os embargos de declaração não devem ser admitidos.
4. Recurso conhecido e não provido.